Tribunal: TJBA
Processo: 8049581-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049581-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JANETE DE OLIVEIRA SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR QUE A AÇÃO PROSSIGA PERANTE A 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR-BA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda., insurgindo-se contra decisão da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Itaparica/BA, sob o fundamento de que os autores possuem domicílio em Jiribatuba, localidade abrangida por aquela comarca.

Os agravantes alegam que a competência territorial seria relativa e, portanto, não poderia ter sido declinada de ofício pelo juízo de origem, conforme disposto no art. 65 do CPC e na Súmula nº 33 do STJ.

Sustentam que a competência para o processamento e julgamento da demanda deve permanecer na 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, sob pena de violação ao princípio do Juízo Natural e da Segurança Jurídica.

O efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática, garantindo a tramitação do feito na Comarca de Salvador/BA até o julgamento do presente recurso.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência relativa pode ser declinada de ofício pelo juízo de origem; (ii) saber se a competência territorial do foro de Salvador/BA deve ser mantida para o processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 64, estabelece que a incompetência relativa deve ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação, sendo vedado ao juízo declará-la de ofício.

A doutrina processualista, representada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, confirma que a competência relativa é matéria de direito dispositivo, cabendo exclusivamente ao réu a sua arguição, sob pena de prorrogação tácita.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme enunciado da Súmula nº 33: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

A jurisprudência pátria reitera essa vedação, conforme precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE CONFERIDA AO CONSUMIDOR DE OPTAR POR LITIGAR NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJ-RJ - AI: 00223519320228190000, Relator: Des(a). JDS Maria Teresa Pontes Gazineu, Data de Julgamento: 18/04/2023).

Diante da impossibilidade de declinação de competência ex officio, impõe-se a reforma da decisão agravada, restabelecendo-se a tramitação da ação na 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que a ação prossiga perante a 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA.

Tese de julgamento: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme estabelece o art. 64 do CPC e a Súmula nº 33 do STJ, sendo prerrogativa exclusiva da parte interessada sua arguição em momento processual oportuno."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 109, I.

Código de Processo Civil, arts. 64 e 65.

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 33 do STJ.

TJ-RJ - AI: 00223519320228190000, Relator: Des(a). JDS Maria Teresa Pontes Gazineu, Julgamento: 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8049581-90.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) e agravados JANETE DE OLIVEIRA SANTOS, JORGE MATOS DOS SANTOS, JARAILDA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS, VALDECI BARBOSA CONCEICAO, MARIVALDO NERES COSTA, GLEIDINEA SILVA DA PAIXAO, CLEIDINEIA SILVA DA PAIXAO, ATINAIRA RODRIGUES DA COSTA SANTOS e JOSIANE DA COSTA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II